Tribunal: TJES
Processo: 0003411-55.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003411-55.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LANUSSE GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003411-55.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LANUSSE GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE:
VALMIR FRANCA VIANA - ES15257, DANIELE OLIVEIRA FRANCA – ES25723-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença que condenou o Apelante ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal, requerendo, em síntese, a absolvição ou a desclassificação para o crime de furto tentado.

Consta dos autos que no dia 04 de março de 2019, por volta das 12:00 horas, o Apelante pegou e escondeu junto a si algumas peças de roupa da loja AVENIDA, situada no Shopping Moxuara, avaliadas em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Ao ser abordado pela funcionária
Sulamita da Conceição Santos,
o Apelante a empurrou e a ameaçou dizendo “eu gravei sua cara”, sendo acionados os seguranças do Shopping para conter o denunciado.

Feitas essas breves considerações, destaque-se que a
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo auto de apreensão de fl. 11 e pelo boletim unificado nº 38769371 (fls. 13/15).

Já a
autoria
pode ser observada por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento do recorrente como sendo o autor do delito, principalmente da vítima
Sulamita da Conceição Santos
, como se vê:

[...] que na época dos fatos a declarante trabalhava como caixa na loja Avenida, situada no shopping Moxuara, nesta cidade; que um dia antes dos fatos narrados nos autos a pessoa do acusado foi flagrada por câmeras de vídeo monitoramento, da referida loja, praticando um furto de algumas peças de roupas e calçados; que infelizmente em decorrência do mencionado furto o réu não chegou sequer a ser abordado por seguranças do shopping Moxuara; que por ocasião dos fatos narrados nos autos, o acusado novamente voltou a loja Avenida, ocasião em que novamente furtou um par de botas e algumas peças de roupa; que a declarante prestou muita atenção na pessoa do réu quando o mesmo retornou à loja Avenida; que desconfiada que o réu pudesse praticar algum crime a declarante pediu para uma auxiliar de limpeza verificar as peças de roupas e calçados que o acusado havia levado para o provador; que o réu saiu do mencionado provador e passou pelos caixas da loja Avenida sem proceder qualquer pagamento; que a auxiliar de limpeza mencionada chegou a conferir as peças de roupa que o réu havia levado para o citado provador, ocasião em que deu falta de um par de botas e algumas peças de roupa; que como o réu passou pelos caixas da loja Avenida sem proceder qualquer pagamento, a declarante acionou o botão do pânico e foi de encontro ao réu; que assim que a declarante alcançou a pessoa do acusado chegaram os seguranças do shopping Moxuara; que o réu foi levado para uma sala própria a fim de ser revistado; que em poder do acusado realmente estavam as mercadorias furtadas (um par de botas e algumas peças de roupas); que neste instante o réu empurrou a declarante com força e lhe disse: “eu marquei a sua cara”; que a declarante se sentiu ameaçada naquele momento; que em decorrência destes fatos a polícia militar foi acionada e o réu foi encaminhado para a DEPOL para as providências cabíveis; que não tem qualquer dúvida a respeito da figura da pessoa do réu, pois foi a declarante que lhe abordou junto com os seguranças do shopping Moxuara; que confirma o seu depoimento prestado na esfera policial de folha 08; que o réu não chegou a se evadir pois foi abordado por seguranças no interior da loja Avenida; [...]. (fls. 120/121 - destaque).

Os Policiais Militares ouvidos em juízo (fls. 122/123)afirmaram que ao chegar na loja Avenida, no Shopping Moxuara, o réu já se encontrava detido pelos seguranças do mencionado estabelecimento comercial.

O réu, ao ser interrogado em juízo, confessou ter pego as mercadorias sem realizar o devido pagamento:

[...]
que realmente no dia dos fatos narrados nos autos o declarante foi até a loja Avenida, situada no Shopping Moxuara, local onde pegou algumas mercadorias sem proceder o devido pagamento
; que
assim que saiu do estabelecimento comercial mencionado, o interrogando foi abordado por uma mulher que se identificou como funcionária da loja Avenida
; que a referida mulher informou para o declarante a respeito do furto por si praticado; que imediatamente o interrogando acompanhou a referida mulher até a loja Avenida, local onde
devolveu as mercadorias subtraídas;
que depois disso, por “estar tudo bem”, o declarante saiu da loja Avenida, quando então, já no interior do Shopping Moxuara, foi abordado por alguns seguranças
; que o interrogando não entendeu nada do que estava acontecendo, pois havia devolvido por sua livre e espontânea vontade as mercadorias subtraídas da loja Avenida; que os seguranças levaram o interrogando para uma sala no interior da loja Avenida; que já no interior da loja, o declarante viu a mencionada mulher, quando lhe disse: “Valeu!”, sinalizando com o sinal de “joia” com o polegar de uma de suas mãos; que não entendeu nada, quando compareceram policiais militares na loja Avenida levando o interrogando para a DEPOL; que nega que um dia antes dos fatos narrados nos autos tenha ido à loja Avenida e praticado um furto; que nunca foi preso e nem processado criminalmente; que nada tem a declarar contra a vítima e as testemunhas arroladas pelo MP e ouvidas durante a instrução; [...] (destaque).

Inobstante a negativa de autoria da prática delitiva por parte do Apelante, que no seu entender nada fez de ilícito por ter devolvido as mercadorias após ser abordado, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação da ação delituosa.

Isso porque a consumação do delito restou claro nos autos quando houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto lapso temporal.

Cumpre destacar que os itens foram selecionados, levados ao provador, camuflados na tentativa de que ninguém percebesse e levados do interior da loja sem o devido pagamento, sendo necessária a abordagem pela funcionária, acionamento da segurança do shopping, além da polícia, para que os itens fossem restituídos.

Ademais, a funcionária do estabelecimento comercial foi gravemente ameaçada pelo Apelante, caracterizando o crime de roubo, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação para a forma tentada do delito.

A jurisprudência é pacífica quanto à delimitação da consumação do crime a partir da posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÕES APTAS A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. TENTATIVA AFASTADA. INVERSÃO DA POSSE POR TEMPO SUFICIENTE. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. LEGALIDADE.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A Corte local afastou a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o agravante possui habitualidade delitiva em crimes patrimônios, sendo reincidente e com maus antecedentes, com condenação por roubo, não havendo falar-se em ilegalidade. 3. Adequada elevação da pena-base pela valoração dos antecedentes, possuindo o réu duas condenações anteriores, o que também justifica exasperação acima de 1/6, por furto qualificado e roubo. 4.
Verificada a consumação do delito de furto, afastando alegação de eventual tentativa, tendo ocorrido a evasão do estabelecimento comercial na posse dos objetos furtados, o que é suficiente para demonstrar a caracterização do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Regime prisional mais gravoso justificado pela presença da reincidência, além da pena-base acima do mínimo legal. 6. Ausência de ilegalidade da fixação de reparação mínima de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, com pedido expresso do Ministério Público, no valor de R$11,40, em razão da quebra de um dos objetos furtados no momento da fuga. 7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 735.002/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022 – destaque).

Por essas razões, vislumbro a existência de elementos concretos suficientes para justificar a condenação do apelante pelo crime de roubo, com emprego de grave ameaça, visando assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si(157, § 1º,CP).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0003411-55.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LANUSSE GOMES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE:
VALMIR FRANCA VIANA - ES15257, DANIELE OLIVEIRA FRANCA – ES25723-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO – ROUBO - GRAVE AMEAÇA - ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO CRIME OU A DETENÇÃO DA COISA PARA SI – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preserva-se a condenação pelo crime de roubo, com emprego de grave ameaça, visando assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas sob o crivo contraditório.

A consumação do delito restou clara nos autos quando houve a inversão da posse da
res furtiva
, mesmo que por curto lapso temporal, eis que os itens foram selecionados, levados ao provador, camuflados na tentativa de que ninguém percebesse e levados do interior da loja sem o devido pagamento, sendo necessária a abordagem e o acionamento da segurança do shopping e da polícia, para que os itens fossem restituídos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.